Tribunal: TJDFT
Processo: 0701447-72.2021.8.07.0002
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701447-72.2021.8.07.0002 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DOUGLAS SOARES CARDOSO, LUCAS RODRIGUES NEVES RECORRIDO: LUCAS RODRIGUES NEVES, DOUGLAS SOARES CARDOSO DECISÃO LUCAS RODRIGUES NEVES interpôs recurso inominado requerendo a concessão dos benefícios da justiça gratuita (id 38816103). Sobreveio despacho determinando a juntada de documentos comprobatórios da hipossuficiência econômica alegada, sem que houvesse manifestação nos autos. Não obstante, verifico que o recorrente faz jus aos benefícios da justiça gratuita, haja vista que exerce profissão de motoboy, cujo piso salarial é de R$1.164,00, tendo inclusive pleiteado lucros cessantes com base nesse valor. Com efeito, a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Dessa forma, não havendo comprovação de que o recorrente tenha condições de arcar com as despesas do processo e honorários sem prejuízo de seu sustento e de sua família, mantém-se hígida a declaração de pobreza firmada nos autos. Ante o exposto, DEFIRO a gratuidade de justiça postulada pelo recorrente LUCAS RODRIGUES NEVES. Lado outro, verifico que o recorrido DOUGLAS SOARES CARDOSO não foi intimado pelo juízo de primeira instância para apresentar contrarrazões ao recurso inominado interposto pelo autor, razão pela qual concedo-lhe o prazo de 10 dias para tanto. Intime-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de setembro de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora